Tribunal: TJES
Processo: 0047758-84.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados em ação fundada em inadimplemento contratual consistente em alegado atraso na entrega e instalação de elevadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a preliminar de intempestividade da apelação, quanto à exigência de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova dos danos materiais, à luz da decisão de saneamento; (iii) determinar se seria possível a apuração dos danos materiais em fase de liquidação de sentença; e (iv) verificar a existência de deficiência de fundamentação quanto à rejeição do pedido de indenização por danos morais à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a preliminar de intempestividade, examina as datas de ciência, os períodos de suspensão de prazos e os feriados incidentes, e conclui, de forma fundamentada, pela tempestividade da apelação.

A suspensão de prazos e os feriados decorrentes de atos normativos do próprio Tribunal configuram fatos notórios, dispensando comprovação documental no ato de interposição do recurso, à luz do art. 374, I, do CPC e da jurisprudência do STJ.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara e adequada das razões de convencimento, o que ocorre no caso concreto.

O acórdão atribui corretamente à parte autora o ônus de provar os danos materiais alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC, e reconhece a ausência de comprovação da existência e da extensão dos prejuízos patrimoniais.

A inexistência de prova do dano material afasta a possibilidade de liquidação posterior, pois esta pressupõe o reconhecimento prévio de dano certo.

O dano moral à pessoa jurídica exige demonstração de violação à honra objetiva, o que não se verifica quando há apenas inadimplemento contratual ou atraso na execução da obrigação, desacompanhado de prova de abalo à imagem, credibilidade ou perda concreta de negócios.

A mera insurgência contra o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A mera insurgência contra o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022; 1.003, § 6º; 1.025; 373, I; 374, I; 489, § 1º, IV; 509; 357, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.939.182/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 718.428/TO; STJ, AgInt no AREsp nº 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016; TJMG, IRDR nº 1.0322.14.000145-2/002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 27.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047758-84.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados em ação fundada em inadimplemento contratual consistente em alegado atraso na entrega e instalação de elevadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a preliminar de intempestividade da apelação, quanto à exigência de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova dos danos materiais, à luz da decisão de saneamento;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a preliminar de intempestividade, examina as datas de ciência, os períodos de suspensão de prazos e os feriados incidentes, e conclui, de forma fundamentada, pela tempestividade da apelação.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara e adequada das razões de convencimento, o que ocorre no caso concreto.

O acórdão atribui corretamente à parte autora o ônus de provar os danos materiais alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC, e reconhece a ausência de comprovação da existência e da extensão dos prejuízos patrimoniais.

A mera insurgência contra o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A mera insurgência contra o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022; 1.003, § 6º; 1.025; 373, I; 374, I; 489, § 1º, IV; 509; 357, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.939.182/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 718.428/TO; STJ, AgInt no AREsp nº 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016; TJMG, IRDR nº 1.0322.14.000145-2/002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos
por
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
e
ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

contra o v. acórdão
(
ID
n
. 16880104
)
, por meio do
qual
esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Ative Centro Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda., mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

Em suas razões recursais (ID
n
.17125655),
a
embargante
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso de apelação sem enfrentar a tese relativa à lei processual aplicável ao ato de interposição do recurso, notadamente quanto à exigência, vigente à época, de comprovação do feriado local no momento da interposição, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC, defendendo a incidência do princípio do
tempus regit actum
e da teoria do isolamento dos atos processuais.

Com base nessas alegações, pugna pelo suprimento da omissão, com o reconhecimento da intempestividade do apelo.

Já nas
razões recursais (ID
n.17242411
), a
ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões relevantes, consistentes em: (I) ausência de enfrentamento quanto aos limites da fixação das questões de fato controvertidas definidos na decisão de saneamento, com indevida imputação de ônus probatório que não lhe teria sido atribuído; (II) falta de manifestação acerca da possibilidade de apuração dos danos materiais em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC; e (III) deficiência de fundamentação quanto à rejeição do pedido de indenização por danos morais, apesar das conclusões da prova pericial e das teses recursais deduzidas.

Com base nessas alegações, pleiteia a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para reformar o acórdão e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais ou, subsidiariamente, requer o prequestionamento dos arts. 489, § 1º, IV; 509; 357, II; 373, I; e 374, III, todos do Código de Processo Civil.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Fixadas essas premissas iniciais, passo ao julgamento dos embargos declaratórios de maneira individualizada.

1) Embargos de Declaração opostos por
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
:

No que tange à alegada omissão quanto à intempestividade do recurso de apelação,
não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar, consignando que, conforme registrado no sistema eletrônico PJe, o prazo recursal encerrou-se em 28/02/2024, sendo o protocolo realizado em 26/02/2024, portanto, manifestamente tempestivo.

Além disso, não subsiste a tese de que os feriados e suspensões de prazo — notadamente o período de Carnaval e o Ato Normativo n.º 31/2024 — exigiriam comprovação documental anexa à petição recursal, por se tratarem de fatos notórios, decorrentes de atos do próprio Tribunal em que o recurso foi interposto e julgado.

A jurisprudência, mesmo antes da alteração promovida pela Lei n.º 14.939/2024, já se orientava no sentido de que é dispensável a comprovação de suspensão de expediente quando esta decorre de ato do próprio Tribunal de origem:

“não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015” (REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

(...) O calendário divulgado no sítio eletrônico deste Tribunal, torna notório aos seus integrantes o conhecimento dos feriados locais ocorridos nos municípios sob a sua jurisdição, fato que dispensa a produção de prova, à luz do que dispõe o artigo 374, inciso I, do CPC - Tese fixada: A ocorrência de feriado local nos municípios sob a jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é de conhecimento notório dos seus integrantes, dispensando a comprovação prevista no § 6º, do artigo 1.003 do CPC, no ato de interposição de recurso a ele dirigido. (TJ-MG - IRDR - Cv: 10322140001452002 Itaguara, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Seção Cível / 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 23/11/2021).

Assim, o acórdão embargado analisou a data da ciência do ato impugnado, os períodos de suspensão de prazos e os feriados incidentes, concluindo, de forma fundamentada, pela tempestividade do recurso, inexistindo a alegada omissão.

Cumpre registrar, ademais, que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto. Trata-se, pois, de mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vício sanável por embargos de declaração (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 718.428/TO).

2)
Embargos de Declaração Opostos por
ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

A embargante
ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
sustenta que o ônus de provar o dano material não lhe foi imputado no saneamento do processo.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva a questão relativa aos danos materiais, consignando que, embora reconhecido o atraso contratual, não houve comprovação suficiente da existência e da extensão dos prejuízos patrimoniais alegados, ônus que incumbe à parte que os invoca, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O v. acórdão foi explícito ao consignar:

“
Nota-se, portanto, que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu alegado direito à indenização, de modo que, não tendo sido comprovado o dano material, deve ser mantida a improcedência quanto a este ponto.”

Além disso, restou consignado que nem o laudo técnico particular juntado à inicial, nem a perícia judicial apresentaram documentos fiscais ou comprovantes de desembolso aptos a lastrear o valor de R$ 73.865,79 postulado.

No mesmo sentido, o voto afastou a configuração de dano moral à pessoa jurídica, destacando a ausência de prova de violação à honra objetiva, sendo certo que o mero inadimplemento contratual ou atraso na obra, desacompanhado de demonstração de abalo à imagem, à credibilidade ou de perda concreta de negócios, configura mero dissabor comercial.

Conforme consta no acórdão embargado:

“
Partindo dessa premissa e analisando o caso concreto observo que a empresa autora, ora apelada, a despeito de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/15), não comprovou qualquer prejuízo experimentado em sua honra objetiva em razão do alegado atraso no cumprimento da obrigação contratual.

(...
)

Em suma, não há nos autos qualquer documento ou depoimento de testemunhal capaz de comprovar a ocorrência do abalo à honra subjetiva da pessoa jurídica. O mero atraso não é suficiente, por si só, para configurar dano moral passível de indenização, seja porque não está subsidiado por outras provas nos autos, seja por configurar mero dissabor.”

Portanto, o colegiado
enfrentou a tese pericial sobre o atraso, mas concluiu que tal fato não gerou, por si só, o dano moral indenizável.

No que se refere à alegada omissão quanto à possibilidade de apuração dos danos materiais em fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC, igualmente não assiste razão à embargante. A liquidação pressupõe o reconhecimento prévio de dano certo, o que não ocorreu no caso concreto. Afastada a própria configuração do dano material, inexiste base jurídica para a apuração posterior de valores.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de embargos de declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelas partes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.